Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. VERIFICIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0742661-98.2021.8.07.0016, tendo, inclusive, operado o trânsito em julgado. Em seu recurso, alega que naquela demanda buscou apenas a transferência do veículo, o que não se confunde com o pedido do presente processo, em que se requer que o requerido providencie a transferência do veículo a partir do envio dos documentos necessários para tanto.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42766390 e 42766390). Contrarrazões apresentadas (ID. 42766391).

3. Não assiste razão à recorrente. Na petição inicial o autor pleiteia que “No mérito, seja confirmada a tutela de evidência para a obrigação de fazer relativa à transferência do veículo”, providência que já foi considerada como impossível nos autos de no 0742661-98.2021.8.07.0016, por meio do acórdão de no 1421538.

4. Em que pesem as alegações do recorrente, trata-se do mesmo pedido. Ainda que considerada a alegação de que se pretende a transferência do veículo a partir do envio dos documentos necessários para tanto, o provimento requerido não foi a entrega dos documentos, mas a transferência do bem, contrariando a decisão anterior.

5. Resta claro que o objeto da presente demanda já foi analisado nos autos do processo de no 0742661-98.2021.8.07.0016. Acertada, portanto, a sentença que extinguiu os autos em face da coisa julgada.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.